Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716973-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GEOVANE SOARES PEREIRA RECORRIDOS: SÉRGIO DE ARAUJO, JOSÉ VICTOR NERES NOGUEIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. 1. O disposto no art. 186, §2o, do Código de Processo Civil não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. 2. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública. 3. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a intimação pessoal da assistida no caso em exame, ao argumento de que a prática do ato, qual seja, o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença, é conduta a ser desempenhada apenas pela parte assistida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 186, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017